Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010434-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JOSE AGNALDO DE LIMA - CPF: 531.904.831-91 (AGRAVADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESOLUÇÕES NORMATIVAS No. 878/2020 E No 928/2021, DA ANEEL - LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de energia a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço.

A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19. Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)

Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1001812-18.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por ANTONIA LEDA FERREIRA, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/120331-4 no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de incidência de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a agravante alega que a Lei Estadual no 11.339/2021 é flagrantemente inconstitucional, na medida em que versa sobre energia elétrica, seu regime de distribuição e serviço público delegado mediante concessão da UNIÃO, matérias essas que são de competência legislativa exclusiva da UNIÃO (art. 22, IV, e art. 21, XII, “b”, CF).

Sustenta que o autor/agravado é um contumaz devedor, que se mantém totalmente inadimplente com relação às suas contas de energia elétrica desde 26/03/2021.

Assevera que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente, uma vez que tal conduta encontra amparo no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, bem como que a ANEEL, através da Resolução Normativa no 891 de 01/04/2021, prorrogou a proibição de corte de energia apenas com relação aos consumidores “baixa renda” e aos “eletrodependentes”, e até 30/06/2021.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente agravo para reformar in totum a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 91389996).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 95057589).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por JOSÉ AGNALDO DE LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 21/05/2021, às 16h30min, decorrente de atraso no pagamento das faturas, relativamente à unidade consumidora no 6/120331-4.

Embora não haja recusa quanto a inadimplência, o atraso justifica-se pela difícil situação financeira, a qual obsta o cumprimento da obrigação.

Prossegue afirmando que tentou contato com a requerida via call center, na tentativa de solucionar o problema, eis que o corte de energia está proibido durante a pandemia, porém, em resposta, a empresa ré alegou que a religação só seria possível após a quitação dos débitos.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pela imposição de obrigação de fazer à requerida, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e pela aplicação da Lei Estadual no 11.339/21, publicada em 26/04/2021, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/120331-4 no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de incidência de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, embora a Lei no. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, autorize a suspensão do serviço por razões de inadimplemento do usuário (artigo 6o, § 3o, I e II), a liminar deferida deve ser mantida porque o corte ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em função de encontrar-se o agravado inadimplente, não me parece ser medida adequada, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19. Veja-se:

“Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

§ 1o A vedação à suspensão do fornecimento de que tratam os incisos IV e V do caput não se aplica aos casos de cancelamento voluntário do débito automático ou de outras formas de pagamento automático até então vigentes.

§ 2o Caracteriza-se como anuência tácita pela não entrega mensal da fatura impressa e recebimento por outros canais, afastando a vedação à suspensão do fornecimento prevista no inciso IV do caput, as seguintes situações:

I - pagamento de duas faturas consecutivas, devendo a distribuidora incluir notificação específica e em destaque quanto à anuência tácita nas duas faturas subsequentes ao segundo pagamento;

II - consentimento dado mediante resposta em SMS, via unidade de resposta audível - URA, chamadas telefônicas ativas, entre outras medidas assemelhadas que permitam auditoria.

§ 3o Nos casos de que tratam os incisos IV e V do caput, é vedada a imposição de multa e juros de mora previstos no art. 126 da Resolução Normativa no 414, de 2010, em caso de inadimplemento.

§ 4o A vedação à suspensão do fornecimento não impede demais medidas admitidas pela legislação para a cobranças dos débitos, a partir do vencimento.”

Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.

Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), senão vejamos:

“Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

(...)

Art. 9o Ficam revogadas:

I - Resolução Normativa no 878, de 24 de março de 2020;

II - Resolução Normativa no 886, de 15 de junho de 2020; e

III - Resolução Normativa no 891, de 21 de julho de 2020.

Art. 10 Esta Resolução vigerá da data de sua publicação até 30 de junho de 2021.”

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, o Agravado terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021